Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726592-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA PAULA BATISTA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: MARLEY BERTOLDO TRIGUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717877-28.2023.8.07.0003, ajuizada em seu desfavor por ANA PAULA BATISTA MACHADO, deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente no custeio das despesas referente à internação de emergência da ora agravada, nos seguintes termos da decisão de ID 161472802, do processo de origem: “Cuida-se de ação de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ANA PAULA BATISTA MACHADO, CPF 025.252.231-10, representado(a) por MÁRLEY BERTOLDO TRIGUEIRO, em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, CNPJ 02.866.602/0001-51, na qual a parte autora requer a sua internação hospitalar de urgência, no Hospital Brasília de Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 08/06/2023, foi internado(a) no Hospital Brasília, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação hospitalar de urgência, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Celson Ricardo de Sousa, CRM 22413 (id. 161474410). O plano de saúde negou atendimento sob o argumento de carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). MÁRLEY BERTOLDO TRIGUEIRO como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação hospitalar em regime de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação hospitalar urgente, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA DE ÁGUAS CLARAS-DF.” Em suas razões de ID 48608876, o plano agravante/réu informa que a paciente agravada encontra-se no ambulatório do Hospital Brasília – Águas Claras com um quadro de coleção intracavitária e necessita realizar ATB EV e uma avaliação para drenagem cirúrgica, para isso precisa ser internada com urgência. Aduz que fora requerido ao plano de saúde autorização para a internação de urgência, em unidade UTI, sendo negado, uma vez que a beneficiária estaria no período de carência. Registra que “Ao contrário do entendimento constante da liminar, não cabe à Agravante o custeio da internação e tratamento médico, vez que a Agravada não cumpriu o período de carência. Em que pese a liminar já tenha sido cumprida, e a internação autorizada, se revogada a agravante não terá que realizar o pagamento da conta hospitalar, pois não há cobertura contratual ou legal, não havendo que se falar em perda do objeto”. Sustenta que não estariam presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, sobretudo a probabilidade do direito, uma vez que não poderia arcar com custos de internação/tratamentos inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, indeferido o pedido por se encontrar no período de carência. Preparo no ID 48608877. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Muito embora a parte agravante alegue que a negativa do plano ocorreu de forma desarrazoada, por haver sido autorizada a internação em período de carência (data do início: 10/01/2023 e data final da carência: 05/11/20223), se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos, em tese, é de urgência/emergência. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, o próprio plano de saúde esclareceu que “A paciente encontra-se no ambulatório do HOSPITAL BRASÍLIA – ÁGUAS CLARAS com um quadro de coleção intracavitária e necessita realizar ATB EV e uma avaliação para drenagem cirúrgica, para isso precisa ser internada com urgência”. (ID 48608876 - Pág. 4) Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se do relatório médico subscrito por especialista em Clínica Médica (ID 161474410 dos autos de origem), a descrição da gravidade do atual quadro clínico da agravada, concluindo pela “internação em regime de urgência devido quadro de coleção intracavitária para realização de ATB EV e avaliação da GO para drenagem cirúrgica”, o que já fora cumprido pelo plano de saúde após determinação judicial de origem. Nesse quadro, não se olvide, em uma primeira análise e segundo remansosa jurisprudência sobre o tema, que “a operadora do plano de saúde não pode invocar o período de carência para se desobrigar da cobertura para atendimentos urgentes e emergenciais; nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C)” (Acórdão 1706685, 07225476820218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante sagre-se vencedor ao final, permitindo cobrar pelas despesas despendidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator